Tribunal: CARF
Processo: 10660.720261/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural pessoa física e segurado especial as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
Conforme orientação da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720261/2019-48
ACÓRDÃO
2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRA CANGALHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA, TREINAMENTO
E COMERCIO DE ALIMENTACAO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
E
SEGURADO
ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física e segurado especial as contribuições incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural,
ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em
lei.
Conforme orientação da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos que
tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
2
pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por
expressa determinação legal.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA.
ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 172/181, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 137/150, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas ao FUNRURAL e SAT/RAT, devidas por produtores rurais pessoas físicas
(segurados especiais), cujo recolhimento estava a cargo da RECORRENTE, por sub-rogação, em
razão da aquisição de produtos rurais, conforme descrito no auto de infração de fls. 02/11, lavrado
em 15/01/2019, referentes ao período de 01/2015 a 03/2017, com ciência da RECORRENTE em
29/01/2019, conforme AR de fl. 105.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
3
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 980.050,66, já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 18/19, o qual expõe o seguinte:
3- O contribuinte encontra-se cadastrado no CNAE 1052.0-00- fabricação de
laticínios, sendo a identificação das notas fiscais o CFOP 1101- compra para
industrialização ou produção rural.
4- O fato gerador das contribuições destinadas à Previdência Social, devidas por
sub-rogação, ocorre na comercialização da produção rural dos segurados
especiais ou dos produtores rurais pessoa física, diretamente com a empresa
adquirente, consumidora, consignatária ou com cooperativa.
5- O adquirente fica sub-rogado nas obrigações dos recolhimentos das
contribuições devidas, estabelecida no artigo 25, da Lei n° 8.212/91, com redação
dada pela Lei n° 10.256/2001.
6- Considera-se base de cálculo das contribuições previdenciárias o valor da
receita bruta da comercialização da produção rural.
7- No Anexo I, que acompanha este relatório, encontra-se demonstrado o valor da
aquisição de produtos rurais, competência da aquisição, o nome e CPF do
produtor rural.
8- No Anexo II, que acompanha este relatório, encontram-se demonstradas as
base de cálculos das aquisições de produto rural, as alíquotas aplicadas, os valores
não recolhidos em Guia da Previdência Social em épocas próprias.
Os anexos I e II encontram-se às fls. 21/101.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 123/131 em 28/01/2019. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A Interessada, devidamente citada, impugna o lançamento tributário, fls.
123/131, com base nos argumentos a seguir relatados.
Ocorreu cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de informações
essenciais no Auto de Infração, o que torna nulo o Auto de Infração por vício
formal, uma vez que se verifica a ausência de fundamentação do lançamento
tributário, em desobediência ao art. 142 do CTN.
No mérito alega que não pode ser enquadrada como sujeito passivo, uma vez que
a base legal utilizada é direcionada ao produtor rural pessoa física.
Ressalta que o STF julgou inconstitucional a sub-rogação, RE 363.852/MG. No
entanto, as alterações trazidas pela Lei 10.256/01 só foram analisadas pelo STF no
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
4
RE 718.874/RS, quando a Corte reverteu seu entendimento e declarou a
constitucionalidade do Funrural. No entanto, esse Recurso Extraordinário não
tratou da subrogação contida no art. 30, IV, da Lei 8.212/91, logo, inexiste
qualquer reforma em relação a inconstitucionalidade do art. 30, declarada
anteriormente.
Com a Resolução do Senado no 15/2017 foi suspenso o inciso IV, art. 30, da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.
"Sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do
Funrural enquanto contribuição social imposta ao produtor rural
empregador pessoa física, NÃO PODENDO, ENTRETANTO, a Receita Federal
simplesmente entender que essa mesma contribuição possa ser
validamente cobrada de terceiro, que adquire a produção rural do
contribuinte".
Discorda da Solução de Consulta no 92/18, pois o fato de a contribuição do
empregador rural ser constitucional não implica na constitucionalidade da
cobrança dessa contribuição do adquirente, sem a exigência por meio de lei
complementar, no termos do art.
146 da Constituição Federal.
"Seguindo a mesma linha da TESE APRESENTADA, sendo inexistente a
obrigação fiscal do adquirente por sub-rogação por ausência de lei que de
supedâneo para responsabilização da empresa Autuada, sorte também não
assiste a toda e qualquer obrigação acessória, como multas e expedição de
ofício ao órgão do Ministério Público Federal para apuração de crime, por
acompanharem o principal".
Cita excertos da doutrina para reforçar as teses de defesa.
Requer a nulidade do Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 137/150):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OU SEGURADO ESPECIAL PRODUTOR
RURAL. SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
Há muito o ordenamento jurídico pátrio adota a sistemática de a Pessoa Jurídica
reter tributos quando comercializa com pessoa física, é uma prática muito comum
e se situa no marco da praticabilidade tributária, dada a forte estrutura contábil
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
5
da pessoa jurídica, inexistente ou frágil na pessoa física. Ao adquirir a produção de
produtor rural pessoa física -contribuintes individuais ou segurados especiais -
deveria a Impugnante ter retido as Contribuições Previdenciárias, descontadas do
valor pago, e, no prazo estabelecido na legislação, realizar o repasse para a
Administração Tributária Federal, ao não agir assim se sujeitou a outro efeito
jurídico, o da sub-rogação, a transferência da responsabilidade, por esse encargo
tributário, para a Empresa, por força de normas jurídicas. A Suprema Corte
Brasileira reconheceu a constitucionalidade da contribuição do empregador rural
pessoa física ao mesmo tempo que declarou a validade da referida sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO 15/2017. ABRANGÊNCIA.
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ratificado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, é no sentido da constitucionalidade da
Contribuição Social do Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre o produto
da comercialização da produção rural, em período posterior à Lei no 10.256, de
2001 e que a eficácia da Resolução do Senado 15/2017 suspende a cobrança
dessa Contribuição para os fatos ocorridos antes da vigência da mencionada lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/07/2019,
conforme termo de fl. 158, apresentou o recurso voluntário de fls. 172/181 em 14/08/2019.
Em suas razões, reitera as alegações prestadas na Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
6
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do Auto De Infração. Falta de Informações Essenciais
Fundamentação Legal do Auto de Infração
Em preliminar, a RECORRENTE sustenta a nulidade do lançamento, por entender
que a ausência de informações essenciais impediu a apresentação de defesa plena, resultando no
cerceamento de seu direito de defesa.
Alega “ausência de fundamentação clara e inequívoca do lançamento fiscal, uma
vez que a Autoridade Fiscal não logrou êxito em demonstrar as bases legais que “em tese”
permitiriam ou fundamentariam “a sub-rogação pretendida no relatório””.
Ademais, em tópico apresentado como “mérito” na peça recursal, mas envolvendo
evidente argumento de nulidade, a RECORRENTE alega que a base legal indicada no auto de
infração é direcionada ao produtor rural pessoal física, e não à pessoa jurídica adquirente, o que
enseja a nulidade do lançamento.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Como cediço, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
7
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
8
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa
Vê-se que o auto de infração de fls. 01/11 relaciona as bases legais para a efetuação
do lançamento e demais legislações utilizadas para a apuração do cálculo do débito. Da mesma
forma, o presente processo possui relatório fiscal de fls. 18/19 indicando a motivação do
lançamento e a forma de apuração do crédito tributário. Ademais, os anexos de fls. 21/101 (parte
integrante do auto de infração) apontam os valores utilizados como base de cálculo.
Não se verifica qualquer cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez
que o Auto de Infração descreve de forma suficiente o fato gerador, a base de cálculo, a matéria
tributável e o montante exigido. A fundamentação legal apresentada, combinada com os demais
documentos produzidos no curso da fiscalização, permitiu à Contribuinte plena compreensão da
exigência fiscal – prova disso é a própria apresentação tempestiva e articulada da Impugnação.
Neste sentido, vê-se que os fatos geradores e demais informações do lançamento
estão devidamente explanadas no Relatório Fiscal e anexos, proporcionando elementos
suficientes para a identificação correta da origem do presente débito.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar elementos suficientes para identificar a origem do lançamento, bem como os cálculos
realizados para a apuração do crédito tributário, a fim de permitir a defesa da contribuinte.
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
9
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, entendo não haver cerceamento do direito de defesa ou
nulidade do lançamento no presente caso.

MÉRITO
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL. Sub-rogação.
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos do
empregador rural pessoa física, prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363852, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições do
produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a comercialização de sua produção rural,
assim como do dispositivo que trata da sub-rogação da empresa adquirente de produtos do
empregador rural pessoa física (art. 30, IV da Lei 8212/91).
Demonstra, ainda, ter pleno conhecimento de que o STF realizou o julgamento de
mérito do RE 718.874, o qual tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001, quando a corte declarou a
constitucionalidade do Funrural.
No entanto, argumenta que o “Recurso Extraordinário 718.874/RS não tratou da
responsabilidade do adquirente por sub-rogação”, assim “o tema contido no artigo 30, IV, que
trata da subrogação não constou da tese fixada pela corte suprema em sede de repercussão geral,
o que implica na manutenção do entendimento firmado nos recursos extraordinários 363.852/MG
e 596.177/RS, que efetivamente trataram do artigo 30, IV, da Lei 8.212/91” (fl. 179).
Contudo, não prevalece a tese da RECORRENTE.
Mediante julgamento do RE 363852, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por alterar
a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
10
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições sociais
do empregador.
Ao apreciar o RE 596177, que teve a repercussão geral reconhecida (tem 202)
conforme art. 543-B do antigo CPC, o então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, consignou
que o RE 363852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, tratava da mesma questão e foi
discutido no Plenário do STF. Neste sentido, adotou como fundamentos a decisão já manifestada
no mencionado RE 363852/MG.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor
da folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana
ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
11
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da
Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2015,
2016 e 2017, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II,
da Lei no 8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG e no RE 596177/RS
não é aplicável ao presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001, por
envolver fatos geradores ocorridos 2015, 2016 e 2017.
Ademais, cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade
integral do art. 25, I e II, nem do art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que estes dispositivos
tratam tanto do produtor rural pessoa física empregador quanto do segurado especial, ao passo
que o RE 363.852/MG abrangeu apenas o primeiro, na medida que a Constituição (antes da EC
20/98) já previa forma de contribuição sobre resultado da comercialização da produção de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
12
determinados produtores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes (art. 195, § 8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, § 8o, da Constituição é exatamente
aquele previsto no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91, e que, portanto, encontra-se sujeito à
contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja, na decisão proferida quando do
julgamento do RE 363.852, o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois não haveria
lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente inconstitucional.
Portanto, evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral
dos arts. 25, I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos eram (e ainda são)
fundamentos para a sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações dos segurados especiais
(referido no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91) pelo recolhimento da contribuição sobre resultado da
comercialização da produção.
Apenas a título de esclarecimento, pondero que este tribunal administrativo deve
afastar a aplicação de dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF,
nos termos do art. 62, I, do RICARF. No entanto, é preciso fazer sempre uma distinção dos
dispositivos tidos por inconstitucionais e aqueles que serviram de fundamentação para o
lançamento. Digo isso porque, no presente caso, a RECORRENTE afirma obstinadamente que o STF
já teria declarado a inconstitucionalidade da regra que determina a sub-rogação insculpida ano
art. 30, IV, da Lei n 8.212/91. No entanto, conforme já exposto com detalhes acima, o julgamento
do RE 363.852 não socorre o pleito da RECORRENTE, haja vista que tal decisão diz respeito à
inconstitucionalidade do “artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97”, ao passo que o lançamento deste processo foi realizado com fundamento no art. 25 da
Lei no 8.212/91 com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Necessário rememorar, conforme já atesta conhecer a contribuinte, que o STF
realizou o julgamento de mérito do RE 718.874, o qual tinha por objeto tema com repercussão
geral acerca da constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Assim, por meio da apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou decidido
ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Esta é justamente a orientação da Súmula CARF no 150, cujo teor aplica-se ao caso
concreto:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
13
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, sem razão a RECORRENTE em seu argumento de que o art. 30, IV, da Lei
no 8.212/91 foi declarado inconstitucional.

Da Resolução do Senado 15/2017
Outrossim, a RECORRENTE afirma que o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 permanece
suspenso por força da Resolução no 15/2017 do Senado Federal. Contudo, referida questão foi
objeto de petição incidental no 8.140 apresentada pela Fazenda Nacional, justamente com o
propósito de apontar que “foi, indevidamente, inserida a informação nos aludidos sítios de que o
inciso II do art. 25 e o inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/91, estariam com execução suspensa
em razão da referida Resolução Senatorial (...)”.
Quando da apreciação do feito, o STF observou que as informações postas nas
páginas de legislação dos sítios do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados efetivamente
não condizem com o que foi decidido a respeito do tema pelo STF. Assim, deferiu o pedido da
União nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República(www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente
enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação
dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
Esclareça-se que a apreciação de inconstitucionalidade é matéria estranha a
competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do CARF, a conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária” Neste sentido, entendo que não devem prosperar as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural
pessoa física empregador e da sub-rogação em relação às suas contribuições, haja vista que: (i) o
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.831 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720261/2019-48
14
presente lançamento é posterior à Lei no 10.256/2001 (que não foi objeto de análise pelo STF no
RE 363.852/MG); e (ii) não é competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, sem razão o contribuinte em seu pleito quanto ao lançamento da
FUNRURAL.

Da Multas Aplicadas e Da Representação Fiscal Para Fins Penais
Neste tópico de seu recurso, a contribuinte pede o afastamento da multa e da RFFP
como reflexo do cancelamento da obrigação principal.
Contudo, nos termos acima delineado, o lançamento da obrigação principal
permanece hígido, sendo de rigor a manutenção da multa lavrada.
Quanto à RFFP, a análise de tais questões não compete ao CARF, conforme expõe a
Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, insubsistente o pleito da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário para REJEITAR a preliminar
de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões
acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 206
DF CARF MF
Original